Tribunal: TJDFT
Processo: 0761741-48.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO - GCET (Lei 2.339/1999). SERVIDORA LOTADA NO NRAD - NÚCLEO REGIONAL DE ATENÇÃO DOMICILIAR: CARGA HORÁRIA (QUARENTA HORAS SEMANAIS) E NATUREZA DO SERVIÇO (“PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA”). CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVOS À CONCESSÃO. RECURSO IMPROVIDO.

I. Rejeitada a preliminar de não conhecimento do recurso (ofensa à dialeticidade), suscitada em contrarrazões, porquanto o recurso, expressamente, impugna os fundamentos da sentença.
II. MÉRITO.
A. Ação ajuizada por servidora da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, em que postula o pagamento da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET). Insurge-se o DISTRITO FEDERAL contra a sentença de parcial procedência do pedido inicial (condenado a pagar, a título de Gratificação por Condições Especiais de Trabalho - GCET, pelo período de 06/07/2018 a 03/08/2020, em que a parte requerente esteve lotada no NRAD, a quantia deR$ 52.077,25.
B. As alegações recursais do DISTRITO FEDERAL gravitam em torno do preenchimento, por parte do requerente, dos requisitos à percepção da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho - GCET. Sustenta que, a partir da simples “leitura dos dispositivos e da análise dos autos”, a parte requerente não teria comprovado quaisquer dos requisitos do direito à percepção da GCET, pois, na verdade, atua em núcleo regional de atenção domiciliar, que não se confunde com o exigido exercício de quaisquer das unidades de trabalho previstas no art. 2o, da Lei Distrital 2.339/99.
C. A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) é devida aos servidores da Fundação Hospitalar do Distrito Federal (atual Secretaria de Estado de Saúde), com jornada de trabalho de quarenta horas semanais, prestadas exclusivamente nos Centros e Postos de Saúde nas Regionais, onde exista o Programa Saúde da Família (Lei Distrital 2.339/1999, artigos 1o e 2o).
D. No presente caso, as provas produzidas evidenciam que a parte autora preenche todos os requisitos objetivos à concessão da GCET, tendo em vista que exerceu carga horária de quarenta horas semanais e encontrava-se lotada no Núcleo Regional de Atenção Domiciliar, no período de 06/07/2018 a 03/08/2020 (ID 32427571).
E. Ademais, como bem pontuado na sentença (ora confirmada), “embora não se denomine o NRAD como posto ou centro de saúde, tenho que as atividades exercidas pela parte autora naquela localidade estão compreendidas no Programa Saúde da Família, motivo pelo qual a procedência do seu pedido é medida que se impõe”. Nesse sentido, aliás, os precedentes das Turmas Recursais do TJDFT: 1a TR, acórdão 1306476; 2a TR, acórdão 1346216, 3a TR, acordão 1390101.
F. Por fim, a demonstração de má-fé (não se presume) constitui elemento essencial à incidência das penalidades previstas no artigo 80 do CPC. Nesse passo, por inexistir prova incontestável do dolo, não há como impor ao recorrente a referida condenação, sobretudo se não há prejuízo processual ao ex adversus.
III. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Sem custas processuais (isenção legal). Honorários (10% do valor da condenação) pelo recorrente.